Tribunal: CARF
Processo: 10980.720105/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720105/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.231 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
MATÉRIA
NÃO
PROPOSTA
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO
AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade não
podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade
processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de
representar, se admitida, indevida supressão de instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
OBSCURIDADE. INOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa foi devidamente fundamentadas e
dotada de clareza, e que a autoridade julgadora não cometeu inovação de
fundamentos, quando da apreciação da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. AUMENTO DO
DÉBITO COMPENSADO. VEDAÇÃO
A retificação da Declaração de Compensação não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO APÓS DE JUNHO DE 2005.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DE
CINCO
ANOS
DO
PAGAMENTO
ANTECIPADO
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente após 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, contado da realização do pagamento
antecipado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720105/2008-10
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-21.791,
de 16 de abril de 2009, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba/PR julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 143/147).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
25829.48795.290803.1.3.02-9797, por meio da qual a Recorrente compensou saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2001, no montante de
R$ 508.314,62, com débito de sua responsabilidade referente ao valor devido a título de
estimativa de IRPJ no período de apuração de outubro de 2002, no mesmo valor (fls. 69/74).
Posteriormente, a Recorrente apresentou a DComp retificadora no
02667.87790.100107.1.7.02-1692 (fls. 75/80), buscando alterar o valor do débito compensado
para o montante de R$ 586.493,41.
Depois, ainda, a Recorrente apresentou a DComp no 01231.37460.290108.1.3.02-
2995, com o intuito de compensar o mesmo crédito com parcela no valor de R$ 121.443,39
também do valor devido a título de estimativa de IRPJ no período de apuração de outubro de
2002.
Todas as referidas DComp foram objeto de apreciação no âmbito do processo
administrativo no 10980.902459/2006-19, no qual foi emitido Despacho Decisório que
reconheceu o saldo negativo no montante pleiteado, homologou parcialmente a compensação
declarada na DComp no 25829.48795.290803.1.3.02-9797; não acatou a DComp retificadora, por
pretender aumentar o valor do débito compensado; e não homologou a compensação realizada
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

por meio da DComp no 01231.37460.290108.1.3.02-2995, por haver sido realizada após o prazo
de cinco anos do encerramento do ano-calendário (fls. 105/109).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 113/134) em que
alega que:
(i)
o Despacho Decisório seria nulo, posto que não teria havido a
apresentação clara dos fundamentos pelos quais o crédito reconhecido
seria insuficiente para a compensação integral do débito apontado;
(ii)
o Despacho Decisório seria nulo, pois não haveria prova contundente da
inexistência do crédito pleiteado;
(iii)
seria possível a apresentação de DComp retificadora, já que não teria
havido aumento do débito, mas apenas o detalhamento do valor
compensado a título de principal e juros de mora, devido a deficiência do
programa gerador utilizado na DComp original;
(iv)
em nome dos princípios da verdade material e do informalismo, devem ser
acatadas as DComp posteriormente apresentadas;
(v)
todo o crédito reconhecido deveria ser objeto de compensação de ofício
com os débitos da contribuinte;
(vi)
não teria decorrido o prazo prescricional quando da apresentação da
DComp no 01231.37460.290108.1.3.02-2995, já que o referido prazo seria
de dez anos e a Lei Complementar no 118, de 2005, somente seria
aplicável aos pagamentos ocorrido após a sua vigência.
A decisão de primeira instância rejeitou as preliminares de nulidade, apontando
ser óbvio que o motivo de o crédito pleiteado ser insuficiente para a compensação declarada
reside no fato de que a DComp foi apresentada em data posterior ao vencimento, de modo que
incidentes juros e multa de mora sobre o principal. E, ainda, que todo o direito creditório
pleiteado foi reconhecido, não se cabendo falar em prova material contra o contribuinte.
Em relação à DComp retificadora, o Acórdão concluiu que não procede a
alegação da Recorrente, no sentido de que estaria apenas informando os juros de mora incidentes
sobre o principal compensado originalmente, uma vez que: o art. 57 da Instrução Normativa SRF
no 600,de 2005, veda a retificação que vise a aumentar o débito compensado; caso a retificação
visasse tão somente informar os juros de mora, seria desnecessária, pois “os débitos
compensados após a sua data de vencimento ensejam a cobrança automática dos encargos
moratórios”; e os valores acrescidos na DComp retificadora não coincidem com os juros devidos
em relação ao débito compensado originalmente.
Por fim, quanto à DComp no 01231.37460.290108.1.3.02-2995, destacou que é
vedado ao julgador administrativo se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, e,
ainda que superada a prescrição, a compensação ali declarada deveria ser não homologada, posto
que o crédito reconhecido foi integralmente absorvido na compensação realizada na DComp
original.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 150/176) no qual a
Recorrente:
(i)
defende que o Acórdão proferido pelos julgadores de primeira instância é
nulo, já que “pretendeu modificar a fundamentação do lançamento
efetuado”, já que o Despacho Decisório seria fundamentado no aumento
do valor do débito compensado, enquanto a decisão afirmaria que os
valores lançados decorreriam de multa moratória;
(ii)
repete os argumentos relativos à obscuridade e falta de prova material do
Despacho Decisório, tal qual apresentados na Manifestação de
Inconformidade;
(iii)
sustenta a inaplicabilidade da multa de mora em relação aos débitos
espontaneamente denunciados;
(iv)
reitera as alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade
quanto à possibilidade de retificação, busca da verdade material,
compensação de ofício e inexistência de prescrição.
Tendo em vista que houve o reconhecimento integral do crédito invocado e que a
discussão remanescente cuida apenas dos débitos compensados, houve o encerramento do
processo administrativo no 10980.902459/2006-19, passando os presentes autos a constituírem o
processo principal, ao qual foi apensado o de no 10980.907009/2006-12 (fls. 215/219).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 13 de maio
de 2009 (fl. 149), tendo apresentado seu Recurso, em 12 de junho do mesmo ano (fl. 150),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fls. 135/137).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso Voluntário, contudo, traz matéria não abordada pela Recorrente na
Manifestação de Inconformidade apresentada, a saber, a “inaplicabilidade da multa moratória
aos débitos espontaneamente denunciados”.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal (aplicável
aos processos de restituição/compensação, por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996), a
Manifestação de Inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar
todos os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do devido processo legal.
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública, no que não se enquadram a inovação acima
apontada.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
É exatamente o caso dos presentes autos. O Recorrente não pode, em sede de
Recurso Voluntário ao CARF, trazer matéria que poderia, e deveria, ter sido oposta naquele
primeiro recurso. A extinção, na compensação, da multa de mora incidente sobre o débito
apontado na DComp estava apontada desde o Despacho Decisório, como se explicitará no tópico
III deste Voto.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação à matéria não tratada na Manifestação de
Inconformidade.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Como relatado, a Recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida, sob a
alegação de que os julgadores a quo teriam alterado “a fundamentação do lançamento
efetuado”. Afirma que o Despacho Decisório que não acatou a retificação pretendida por meio
da DComp no 01231.37460.290108.1.3.02-2995, pautou-se pela impossibilidade de inclusão ou
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

aumento do valor do débito compensado; enquanto o Acórdão recorrido se fundamentaria no fato
de que “OS VALORES LANÇADOS SÃO DECORRENTES DE MULTA MORATÓRIA”.
Desde logo, deve-se afastar a confusão suscitada pela Recorrente, uma vez que o
presente processo não trata de lançamento tributário, mas da análise de Declarações de
Compensação (DComp), da existência de direito creditório, da retificação de DComp e da
prescrição do direito de efetuar a compensação de créditos tributários. São absolutamente
descabidas, portanto, as menções a lançamento efetuadas na peça recursal.
Aceitando, porém, que a Recorrente pretende suscitar uma suposta inovação de
fundamentos entre o Despacho Decisório e o Acórdão proferido pela autoridade julgadora de
primeira instância, passo a examinar a alegação.
E o deslinde de tal análise é bastante simples, uma vez que a leitura da decisão
recorrida revela que não houve, em absoluto, a inovação aventada.
A rejeição da DComp retificadora é mantida pela DRJ pelos mesmos fundamentos
adotados no Despacho Decisório: a inaceitabilidade de “DComp retificadora que tenha por
objeto o aumento do débito”, conforme o art. 59 da Instrução Normativa SRF no 600,de 2005.
A decisão recorrida, inclusive, aprecia e refuta, adequadamente, a tese da
Recorrente de que a alteração pretendida se destinava apenas à inclusão de juros moratórios
sobre o débito originalmente compensado, conforme excerto a seguir:
Caso esse novo débito correspondesse simplesmente à informação dos juros incidentes
sobre o débito informado na Dcomp original, a Dcomp retificadora deveria ser
simplesmente cancelada por desnecessária, haja vista que os débitos compensados após
a sua data de vencimento ensejam a cobrança automática dos encargos moratórios.
Contudo, a situação que se extrai dos autos é distinta. O débito originalmente
compensado corresponde à parcela da estimativa de IRPJ de outubro/2002. O
demonstrativo de fls. 71 a 73 discrimina quais os valores compõem o débito a ser
compensado com o direito creditório reconhecido pela unidade de origem (principal
acrescido de multa moratória de R$101.662,92 e juros de R$81.838,65). Percebe-se que
esse valor de juros é distinto do valor acrescido ao débito constante na Dcomp
retificadora (R$78.178,79). Logo, conclui-se que não se tratava de mero equívoco de
preenchimento, o que implica a rejeição da Dcomp
A parte do Acórdão recorrido que alude à multa de mora é apenas aquela que diz
respeito às alegações da Recorrente quanto à suposta nulidade do Despacho Decisório. O que
afirmam os julgadores a quo, com acerto, é que é absolutamente infundada a tese da Recorrente,
na medida em que a não homologação integral da compensação realizada (apesar de
integralmente reconhecido o direito creditório invocado) decorreu do fato de que a DComp foi
apresentada após o vencimento do tributo compensado, de modo que devidos juros e multa de
mora.
Deve ser rejeitada, portanto, a nulidade suscitada.
3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente repete, ainda, as alegações de nulidade do Despacho Decisório
emitido pela autoridade administrativa. No seu entender, não teria havido a apresentação clara
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

dos fundamentos pelos quais o crédito reconhecido seria insuficiente para a compensação
integral do débito apontado e não teria sido apresentada prova contundente da inexistência do
crédito pleiteado.
A leitura da referida decisão (fls. 105/109), porém, afastam as alegações
apresentadas.
Conforme se observa, ali, há o reconhecimento integral do direito creditório
pleiteado, de modo que não há se falar em necessidade de “prova contundente quanto à suposta
inexistência do crédito ofertado pelo contribuinte em compensação”:
9. Considerando-se as informações acima, constata-se que o saldo negativo de IRPJ
do interessado referente ao ano-calendário 2001 é de R$ 508.314.62.
Quanto à insuficiência do crédito reconhecido para a extinção integral do débito
apontado na DComp, também foi bastante claro o Despacho Decisório:
20. Após os procedimentos de compensação conexos ao presente processo e conforme
documento, de fl. 35, constata-se que o crédito reconhecido não foi suficiente para
homologar integralmente a compensação do débito elencado na Declaração de
Compensação, de fls. 01 a 06 , havendo remanescido saldo devedor conforme
documento mencionado.
21. Dessa forma, proponho que a compensação do débito de IRPJ - código 2362 - PA
10/2002 - vencimento 29/11/2002 seja homologada parcialmente até o valor de R$
493.076,36.
O documento de fl. 35 a que alude o Despacho Decisório (transposto à fl. 103 dos
presentes autos) evidencia que o crédito reconhecido é suficiente para a compensação dos
seguintes valores:
Crédito atualizado até 29/08/2003
671.076,92
Crédito compensado (principal)
493.076,36
Crédito compensado (multa de mora)
98.615,27
Crédito compensado (juros de mora)
79.385,29
Passo ao largo da discussão acerca da afirmativa contida na decisão recorrida,
quanto à estrutura da Recorrente e do seu dever de saber que os débitos compensados após o
vencimento estão sujeitos aos acréscimos moratórios, uma vez que, como visto, o Despacho
Decisório foi cristalino quanto aos valores extintos a partir do crédito reconhecido.
Inexiste qualquer obscuridade capaz de macular o direito de defesa da Recorrente
e ensejar a nulidade da decisão, com base no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.
4 DA INADMISSIBILIDADE DA DCOMP RETIFICADORA
A Recorrente repete as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, no
sentido de que, com a apresentação da DComp retificadora no 02667.87790.100107.1.7.02-1692,
não teria promovido aumento do débito compensado, mas apenas a discriminação dos valores
compensados a título de juros moratórios. Defende, ainda, que tal fato se deu em razão da
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

inexistência de campo próprio para os acréscimos legais na versão do Programa Gerador da
DComp utilizada na elaboração da declaração original.
O cotejo entre a DComp no 25829.48795.290803.1.3.02-9797 (fls. 69/74) e a
DComp retificadora (fls. 75/80), porém, revela que, indubitavelmente, a Recorrente buscou
aumentar o débito compensado. Na Dcomp original, o débito compensado era de R$ 508.314,62;
na retificadora, de R$ 586.493,41. Observe-se que, na declaração retificadora, inexiste indicação
de qualquer valor compensado a título de juros e multa de mora, a corroborar a tese da
Recorrente:

Não se trata, assim, de correção de inexatidão material, como pretende a
Recorrente. Pelo contrário, totalmente acertada a decisão recorrida ao manter o indeferimento da
retificação, em obediência ao art. 59 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005:
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
5 DOS PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PAF
É absolutamente impertinente a invocação que a Recorrente faz aos princípios da
verdade material, informalidade (na verdade, o processo administrativo fiscal é informado pelo
princípio do formalismo moderado).
Respeitar os referidos princípios não significa tolerar que o administrado pratique
os atos em total contrariedade aos dispositivos normativos.
Diz a Recorrente que “as autoridades julgadoras devem buscar mais do que os
dados existentes nos processos e declarações, mas sim o que efetivamente ocorreu, na tentativa
de recomposição do ato (mundo fenomênico) com vistas a transformá-lo em fato (vertido em
linguagem)”.
No caso sob análise, contudo, o que efetivamente ocorreu foi que a Recorrente
compensou débito com crédito insuficiente, tentou apresentar uma DComp retificadora em
situação vedada pela legislação, e tentou compensar crédito prescrito (como se verá adiante).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

Não há espaço para a aplicação dos referidos princípios, como costuma ocorrer
nas hipóteses de cometimento de erro de fato.

6 DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
A Recorrente advoga que seria dever da autoridade administrativa a pesquisa e
utilização de créditos disponíveis para a realização de compensação de ofício.
Há que se esclarecer a questão.
No caso sob análise, todo o crédito reconhecido no presente processo foi utilizado
na compensação informada pela Recorrente na DComp original, de modo que não há qualquer
crédito passível de compensação de ofício.
Quanto à compensação dos débitos resultantes do presente processo com outros
créditos detidos pela Recorrente, trata-se de procedimento alheio ao presente contencioso
administrativo. Tal compensação de ofício poderá ser realizada, caso a Recorrente detenha
algum crédito passível de restituição ou ressarcimento, no momento do pagamento, conforme
previsão do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 1986:
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
7 DA COMPENSAÇÃO REALIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL
Por fim, a compensação realizada pela Recorrente, por meio da DComp no
01231.37460.290108.1.3.02-2995, não foi homologada, por haver sido realizada após o prazo
prescricional.
Defende a Recorrente que não teria decorrido o prazo prescricional, quando da
apresentação da referida DComp, uma vez que o referido prazo seria de dez anos e a Lei
Complementar no 118, de 2005, somente seria aplicável aos pagamentos ocorrido após a sua
vigência.
A discussão acerca do prazo prescricional aplicável à restituição/compensação de
valores pagos a título de tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, como o
IRPJ, encontra-se atualmente superada.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720105/2008-10

Em primeiro lugar, tem-se a edição do art. 3o da Lei Complementar no 118, de
2005, que assim dispôs:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fora de dúvidas, portanto, que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se
inicia no momento do pagamento antecipado, afastada a tese decenal sustentada por alguns.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (sob o
regime de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, previsto na referida Lei Complementar, é aplicável tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Na mesma linha, a Súmula CARF no 91 aplicou o referido entendimento na esfera
administrativa:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018) (Destacou-se)
Como destacado, não procede a tese da Recorrente de que a Lei Complementar no
118, de 2005, somente se aplicaria aos pagamentos realizados após 09/06/2005. A posição do
STF e da Súmula CARF se refere aos pedidos (judiciais ou administrativos, respectivamente)
efetuados após tal data. E não aos pagamentos.
No caso
dos
autos, portanto,
tendo em
vista que a
DComp no
01231.37460.290108.1.3.02-2995 somente foi apresentada em 29/01/2008, e que o saldo
negativo compensado se refere ao ano-calendário de 2001, há que se corroborar a decisão
recorrida, no sentido da ocorrência da prescrição.
7 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário e, em relação à parte conhecida, REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital